Tribunal: TJMT
Processo: 0002356-73.2007.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002356-73.2007.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILTON JOSE RITZMANN - CPF: 280.917.109-25 (EMBARGANTE), LIZEU ADAIR BERTO - CPF: 483.467.139-91 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO CÍVEL
–

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pelo réu (instituição financeira) para cassar a sentença e determinar a produção de prova pericial.

O autor alega que o julgamento é
extra petita
e, portanto, nulo.

Acrescenta que o aresto não faz menção alguma aos argumentos suscitados nas contrarrazões da Apelação, e sim confusão entre a Ação de Inexigibilidade de Débito e a Ação de Prestação de Contas.

Diz que, por conseguinte, é omisso quanto ao único pedido formulado naquele Recurso, de reconhecimento da eficácia do valor indicado nos extratos de conta corrente entregues intempestivamente pelo réu.

Afirma que não foi pleiteada a nulidade da sentença e nem a impugnação do laudo pericial, e o Tribunal de Justiça não pode proceder a essa análise de ofício.

Ressalta que, dessa maneira, o
decisum
embargado fere a coisa julgada, é contraditório e obscuro, pois a busca da verdade real se dá com os documentos justificativos, os quais seriam a essência da Ação de Prestação de Contas, nos termos do CPC de 1973 e também no de 2015.

Assinala que “
o saldo foi apurado, em razão dos lançamentos impugnados pelo embargantes, não terem sido comprovados a sua legalidade por meio da prestação de contas, já que o banco administra bens alheios. E que “o Tema 908 do STJ, citado, diz que a ação de prestação de contas, objetiva a exposição dos componentes de credito e debito resultantes de uma relação jurídica, ou seja, a sentença de piso, homologou justamente os lançamentos de debito e credito que não tem comprovação da relação jurídica, que foram contestados PELO EMBARGANTE, e o banco não prestou contas, comprovando os componentes desses lançamentos, portanto, a interpretação jurídica efetivada no acordão embargado, foi totalmente equivocada ao interpretar o Tema 908 do STJ, além do mais, o laudo sequer foi impugnado nos termos do Tema 908 do STJ, ou as razoes recursais, aduziram que a sentença a quo não respeitou o Tema 908 do STJ, OU SEJA, ESSA EGREGIA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, julgou o pedido do apelo procedente por motivos diferentes e não impugnados, o que é vedado ao Poder Judiciário, que deve respeitar os dispositivos legais
.”

O réu pede que as contas que apresentou sejam consideradas pela perícia, com os pormenorizados justificadores de tarifas e débitos.

Intimadas ambas as partes, apenas a instituição financeira se manifestou (Id. n. 137924668).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração do autor (apelado)

Ao recorrer da sentença, o réu (instituição financeira) consignou o seguinte:

De início é necessário, para melhor compreensão da argumentação do Banco Apelante, resumir os argumentos determinantes da r. decisão proferida e que levaram o douto juízo a quo à concluir pela homologação do laudo pericial confeccionado em detrimento das alegações trazidas pelo Banco Bradesco.

Aduz o magistrado de piso que a Instituição Financeira não demonstrou a pactuação e a origem de tais lançamentos, entendendo, em síntese que a apresentação dos extratos bancários não se confunde com a prestação de contas.

Sendo assim, fora aduzido que o Banco réu, por não ter juntado aos autos os contratos de abertura de conta, não teria justificado a cobrança de tarifas e demais serviços. Em detida análise ao arcabouço documental trazido aos autos, extrai-se que a r. sentença é desajustada, carece de alicerce a justificar a procedência do pedido para homologar as contas apresentadas pelo perito no laudo pericial de pág. 25/53 – Id. 53943669, pág. 01/31 – Id. 53944933 e pág. 01/08 – Id. 53945944, bem como de declarar a existência de saldo devedor em favor da parte autora.

Sem delongas, denota-se do acervo documental apresentado aos autos, que as contas foram apresentadas pelo Banco Apelante adequadamente, juntando para tanto, os documentos justificativos dos lançamentos na conta bancária, além de quadros auxiliares, os quais foram confeccionados em conformidade com o art. 917 do NCPC. Cabe frisar que o Banco Bradesco prestou contas de todos os lançamentos ocorridos na conta corrente da parte Apelada, pois apresentou junto aos autos os extratos bancários inerentes ao período integral da aludida conta, com os respectivos lançamentos a débito e a crédito, bem como, o saldo evolutivo da conta, demonstrativo este que corresponde à forma mercantil exigida pela legislação processual civil de regência.
De mais a mais, esclarecemos que o extrato bancário é o documento através do qual a instituição financeira presta contas a seus clientes.
É certo que o correntista recebe mensalmente ou tem acesso a qualquer momento ao extrato de sua conta corrente, o qual corresponde inequívoca prestação de contas por parte do banco com o qual mantém relação jurídica.

Assim, incontroverso que todos os valores levados a débito em conta corrente, eram de pleno conhecimento e anuência do autor, sendo, portanto, totalmente impertinente os pedidos para devolução de débitos supostamente tidos como indevidos. Não resta dúvida, portanto, que as contas apresentadas pelo Banco Apelante não só observaram a forma mercantil e os padrões contábeis exigíveis, mas também vieram acompanhadas dos extratos de movimentação bancária da conta corrente, os quais dão suporte aos lançamentos nela contidos, sendo despropositada, a alegação do douto juízo a quo de que as contas apresentadas pelo Banco Apelante não vieram acompanhadas da documentação necessária a comprovar a regularidade dos lançamentos efetuados.
No mais, simples e genéricas alegações direcionadas ao questionamento ou discussão da licitude ou ilicitude dos encargos incidentes sobre as operações bancárias não têm o condão de rejeitar as contas apresentadas por esta Instituição Financeira, as quais vieram acompanhadas dos extratos bancários, tabelas de preços de serviços e demonstrativo analítico de juros cobrados na conta corrente.
Tudo conjugado, resta claro que o Banco Apelante apresentou, assim como determinado e solicitado, a prestação de contas cabível ao caso, de forma mercantil, e nos termos do art. 917 do NCPC, mediante apresentação dos extratos bancários pertinentes e demais documentos justificativos, não podendo haver qualquer questionamento acerca de tais fatos.

No final, pugnou pela improcedência da Ação de Prestação de Contas.

O §2º do artigo 322 do CPC preconiza que “
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”.

É evidente que esse dispositivo se refere à inicial, mas pode ser usado como parâmetro em todas as fases do processo.

Já o
caput
do art. 1.013 do CPC enuncia que “
A
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
”. Nos
§§1º e 2º preceitua, respectivamente:

§ 1º
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas,
desde que relativas ao capítulo impugnado
.

§ 2º
Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
(Sem grifo no original).

No caso concreto, além de pleitear a improcedência da Ação, o apelante também registrou que “
todos os valores levados a débito em conta corrente, eram de pleno conhecimento e anuência do autor, sendo, portanto, totalmente impertinente os pedidos para devolução de débitos supostamente tidos como indevidos
” e que “
simples e genéricas alegações direcionadas ao questionamento ou discussão da licitude ou ilicitude dos encargos incidentes sobre as operações bancárias não têm o condão de rejeitar as contas apresentadas por esta Instituição Financeira
”.

Ao examinar os valores admitidos na primeira instância, esta Câmara concluiu que o laudo produzido pelo auxiliar do juízo não se ateve à finalidade da prestação de contas, pois da sentença que extinguiu a Ação foi interposta Apelação, provida para determinar

o prosseguimento do feito, cujo acórdão foi acatado no STJ no Ag 1300992, provido para “vedar a cumulação de pedido de prestação de contas com o de revisão contratual”.

Contudo, ao ser resolvida a segunda fase, foram considerados
nulos
todos os lançamentos feitos em conta corrente, o que foge do objetivo desse tipo de Ação e fere a coisa julgada estabelecida na primeira fase – de que não era possível a cumulação de Ação Revisional com Prestação de Contas.

Não é crível que o autor movimente a sua conta por quase 20 anos e depois questione todos os lançamentos ali realizados, tais como pagamentos de cartão, transferências bancárias e cobrança de CPMF.

A propósito, confira-se este trecho do acórdão:

A primeira fase da Ação foi julgada parcialmente procedente para determinar a prestação de contas pelo apelante, vedando a cumulação com o de revisão contratual. Intimado a cumprir essa determinação, o apelante pediu pela dilação do prazo, o que foi indeferido e com isso, o magistrado possibilitou que o autor o realizasse.

O apelado então as apresentou e indicou ter direito a R$ 4.622.070,35 referentes à “juros inexistentes debitados em conta” (id n. 131044196 - Pág. 120), “juros excedentes à taxa de mercado” (131044196 - Pág. 120) e lançamentos sem contrato ou autorização referentes à

tarifas, lançamentos de mora de cartão de crédito, mora crédito pessoal, mora vida previdência, desp. Serv tec rural, vida previdência, coobrigação desconto, mora excesso limite, des. Cial, pagamento seguros, encargo saldo vinculado,

saldo devedor CPMF, faq curto prazo, juros diferença, despesa lançamentos internos, juros inexistentes, juros diferença, encargo saldo vinculado, pendência mora,

(id 131044196 - Pág. 122 e seguintes).

O apelante o prestou, fora do prazo (id n. 131044198 - Pág. 4) e juntou o contrato de empréstimo pessoal, e lista de cesta/tarifas/serviços bancários.

Ante a divergência entre as partes, o magistrado nomeou perito para conferir as contas prestadas pelo apelado, todavia, o laudo produzido e homologado na sentença considerou inexigíveis diversos lançamentos ante a não demonstração de contratação de algum serviço/tarifa, os quais cita-se a seguir:

Ocorre que da forma como foi sentenciada a lide, fugiu-se ao escopo da Ação de Prestação de Contas, tornando-se verdadeira lide de inexigibilidade de débito, pois determinou-se a restituição de todos os lançamentos “não comprovados”.

Por conseguinte, ante a impossibilidade de se manter a homologação do laudo produzido, pois fugiu do mérito da prestação de contas, e principalmente com o objetivo de busca da verdade real, para
evitar prejuízo a qualquer das partes
, a sentença deve ser cassada para que as contas apresentadas pelo autor sejam conferidas, para que tão somente seja apurado os lançamentos a débito e crédito e existência de eventual saldo remanescente como consignado no trecho do Tema 908 do STJ, sem que seja declarada a inexigibilidade, pois tanto esse pedido, quanto o de revisão contratual devem ser buscados na via própria.

Sobre os Aclaratórios do réu, não há como admitir as contas por ele prestadas, pois foram efetuadas fora do prazo legal. No mais, já constou no aresto que o perito deverá observar o Tema 908 do STJ.

Posto isso, é clara a intenção das partes de rediscutirem o mérito visando a modificação do resultado do julgamento, para o que não se destina esta via, utilizada apenas para o saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), ausentes nesta hipótese.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(AgRg no REsp 1181273-PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se reporta referido dispositivo do CPC.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022